Tribunal: TJDFT
Processo: 0714631-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0714631-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MÁRCIA CRISTINA GOMES LEMOS AGRAVADO: ASSIC EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIA CRISTINA GOMES LEMOS, em desfavor de ASSIC EMPREENDIMENTOS LTDA, cujo escopo é a reforma das decisões de id 186582057 e id 190158369 (integrativa proferida em sede de embargos de declaração) proferidas nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0720595-43.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 17a. Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. . Brasília, 12 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator